Tribunal: TJDFT
Processo: 0736150-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736150-98.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALINE LILIAN ALVES DE CAMARGOS AGRAVADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. DESPACHO O agravo de instrumento versa sobre gratuidade de justiça. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 41694221) e o prazo para resposta do agravado-réu transcorreu sem manifestação (id. 42004918). Isso posto, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, à agravante-autora para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 13 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora